Tribunal: TJPA
Processo: 0003179-28.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003179-28.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FLAVIO PINHEIRO VIANNA, JULIO CEZAR PINHEIRO MOREIRA, ALBERTO COSTA PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. FINALIDADE INFRINGENTE. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. EFICÁCIA ESTENDIDA A TODAS AS FASES DO PROCESSO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. ART. 98, § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a concessão da justiça gratuita, com reconhecimento da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência diante da ausência de comprovação de alteração da situação econômica dos beneficiários.

II. Questão em discussão.

2. Verificar a existência de vícios no acórdão embargado que autorizem a integração da decisão com base no art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova, devendo limitar-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a extensão da justiça gratuita às fases processuais, inclusive à execução, e a regra do art. 98, § 3º, do CPC, destacando a ausência de provas da alegada mudança na situação financeira dos beneficiários.

5. Não se constata omissão, erro ou contradição no julgado, sendo o inconformismo mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, nem ao reexame de fundamentos já apreciados. 2. A concessão da justiça gratuita antes do trânsito em julgado abrange todas as fases do processo, inclusive a execução, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme art. 98, § 3º, do CPC, até que se demonstre alteração na situação econômica do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS 10103-CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves; MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi; AgInt no RMS 65.370/DF, Rel. Min. Francisco Falcão.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dois a nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha
(Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo Estado do Pará (id. 25834796)

contra acórdão lançado no id. 25099220, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra decisão terminativa proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que indeferiu pedido de cumprimento de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais, em face de Flávio Pinheiro Viana, Alberto Costa Ferreira e Julio Cesar Moreira, beneficiários da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em questão:

(i) saber se a gratuidade de justiça concedida antes do trânsito em julgado abrange o cumprimento definitivo de sentença;

(ii) verificar se o credor conseguiu comprovar a alteração na situação financeira dos

devedores para retirar a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir.

4. A assistência judiciária gratuita, uma vez deferida, estende-se a todas as fases do processo, inclusive ao cumprimento de sentença, conforma a jurisprudência pátria.

5. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais persiste enquanto não houver demonstração, pelo credor, de alteração na situação econômica do devedor, ônus não cumprido pelo Estado do Pará, nos termos do artigo 373, I e II c/c o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação cível conhecida e desprovida. À unanimidade.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade de justiça deferida em qualquer fase processual estende-se ao cumprimento de sentença, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais até a demonstração, pelo credor, de alteração da situação financeira do devedor.

2. O ônus da prova acerca da mudança da situação financeira dos beneficiários da justiça gratuita compete ao credor, conforme artigo 98, § 3º, do CPC.

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §3º; PCC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante: TJPA, Apelação Cível nº 0010253-72.2014.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0049582-26.2010.8.14.0301; TJ-SP, Apelação Cível nº 1014649-

60.2018.8.26.0506.

A Fazenda Pública opôs embargos de declaração (id. 25834796), alegando, em suma, a existência de omissão na decisão colegiada, por não ter sido expressamente enfrentada a questão da eficácia
ex nunc
da concessão da justiça gratuita, tese que, a seu ver, afastaria a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência fixadas em momento anterior ao deferimento do benefício.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso para, sanando-se o vício apontado, reformar a decisão ora vergastada.

Foram apresentadas, no id. 26134868, contrarrazões aos aclaratórios, defendendo, em suma, a inexistência dos vícios alegados e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Tribunal novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

No caso “sub judice”, sobre a alegada existência de omissão quanto à tese de eficácia
ex nunc
da concessão da justiça gratuita, ficou consignado na decisão embargada que,
in verbis
:

“(...) a assistência judiciária gratuita, uma vez deferida, estende-se a todas as fases do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, bem como abrange a sucumbência. Logo, a gratuidade concedida antes da formação do trânsito em julgado se estende também ao cumprimento de sentença definitivo.

(...)

Outrossim, mesmo que haja a impugnação sobre o deferimento da gratuidade judiciária, destaco que em decorrência de sua concessão anterior, os critérios de retirada pairam sobre a aplicabilidade do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), que preceitua o seguinte,
in verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...);

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
" (grifo)

Assim, incumbe ao credor dos honorários sucumbenciais demonstrar, de forma inidônea, que, após o trânsito em julgado da sentença, houve alteração na situação econômica e financeira dos devedores, hábil a ensejar a revogação da suspensão do pagamento das verbas sucumbenciais.

No caso em análise, entendo que o Estado do Pará não se desincumbiu desse ônus, visto que nenhum momento fora anexado provas sobre o assunto, nos termos do art. 373, I

e II do CPC. Dessa forma, resta evidente a dúvida sobre a mudança da situação financeira dos executados.

Assim, não há que se falar em omissão no acórdão vergastado, pois ressaltou-se expressamente que a concessão da assistência judiciária gratuita, quando anterior ao trânsito em julgado, alcança todas as fases do processo, inclusive a execução, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais até que se demonstre alteração na situação financeira do beneficiário – o que não ocorreu nos autos.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos que já foram devidamente enfrentados, ainda que de forma sucinta.

Como é pacífico na jurisprudência pátria, não há obrigatoriedade de o julgador enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão com base nas questões relevantes e essenciais para a resolução da controvérsia.

Ademais, o inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo acórdão não caracteriza vício passível de correção por meio de embargos declaratórios. Portanto, deve a decisão ora embargada ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 11/06/2025